Tribunal: STF
Processo: HC 237120
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar Deferida.



1. Paciente — primário e de bons antecedentes — preso preventivamente por tráfico de drogas.



2. A decisão constritiva está fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, de modo que estão demonstradas a plausibilidade do direito e a urgência da decisão.



3. Pedido liminar deferido.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 881.462, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Indeferida a liminar, sobreveio impetração do HC 881.462 no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, destacando que o “Paciente não oferece risco a instrução processual, nem mesmo a sociedade”, indicados os seguintes requisitos favoráveis: 1 - re´u primário; 2 - bons antecedentes; 3 - emprego lícito (empresário); 4 - endereço fixo; 5 - na~o se dedica a atividades criminosas; 6 - possui filhos menores de idade; 7 - caso condenado, a pena será cumprida em regime semiaberto ou aberto. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, com a revogação da prisão preventiva e a colocação do réu em liberdade e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo entender cabíveis, até o julgamento do mérito do presente writ.



5. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.



6. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



7. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).



8. Embora não seja irrelevante a variedade da droga apreendida em poder do paciente (100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy), não há como negar que se trata de acusado primário e de bons antecedentes, não havendo sido demonstrada a real necessidade da custódia ou mesmo a existência de indícios de que seja integrante de organização criminosa ou faça da criminalidade um verdadeiro estilo de vida. A decisão constritiva está fundada, sobretudo, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, conforme revelam as seguintes passagens:



    [...] A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade, natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram encontrados na posse de mais de 100g de skunk, mais de 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy, os quais teriam vindo de Goianésia/GO e teriam por destino uma cidade da Bahia, além de R$ 3.000,00 em espécie, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6º, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência...”



9. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente